Tribunal: TJES
Processo: 0004407-22.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004407-22.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN GUIMARAES MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004407-22.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN GUIMARAES MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de Ameaça (art. 147 do CP). Exibição de arma de fogo em contexto de desentendimento pessoal. Recurso da defesa. Pretendida absolvição por ausência de provas. Provas suficientes de autoria e materialidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de Jhonatan Guimarães Monteiro contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal. Consta na denúncia que o réu, inconformado com o estacionamento de um veículo em frente à sua residência, ameaçou a vítima Jozenilton Vidal dos Santos, exibindo uma arma de fogo. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação do apelante pelo crime de ameaça, diante da alegada ausência de elementos probatórios mínimos quanto à materialidade e autoria delitiva.

III. Razões de decidir

3. A condenação encontra respaldo em prova oral firme, clara e coerente prestada pela vítima, a qual relatou que, por desentendimento quanto a um veículo estacionado em frente a casa de Jhonatan, o réu, visivelmente alterado, confrontou-a de forma agressiva e, após discussão física, sacou uma arma de fogo, configurando ameaça.

4. Embora não tenha havido ameaça verbal direta, a conduta de exibir uma arma em meio a um conflito pessoal, especialmente com histórico de ameaças anteriores, é suficiente para causar temor e configurar o tipo penal do art. 147 do CP.

5. A fuga do acusado após a intervenção de um policial civil e sua ausência às audiências e atos processuais reforçam a credibilidade da versão da vítima e a conclusão pela responsabilidade penal do apelante.

6. A revelia do réu e sua ausência de colaboração com o processo contribuem para afastar qualquer dúvida razoável quanto à autoria.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida a condenação por ameaça, nos termos do art. 147 do Código Penal, diante da existência de elementos probatórios firmes quanto à materialidade e autoria delitiva.

Tese:A exibição de arma de fogo em contexto conflituoso é apta a configurar o delito, independentemente de ameaça verbal explícita.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004407-22.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN GUIMARAES MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

“[...] No dia 5 de dezembro de 2015, por volta das 16h, na rua Padre Luiz Koester, n°27, próximo ao posto de saúde do bairro da Penha, nesta capital, o denunciado JHONATAN GUIMARAES MONTEIRO, inconformado com um veículo automotor que havia sido estacionado em frente de sua residência, ameaçou a vítima Jozenilton Vidal dos Santos, exibindo uma arma de fogo que trazia consigo [...].

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, à pena de 01 (um) mês de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa busca a absolvição por ausência de provas.

Com base no depoimento prestado pela vítima Jozenilton Vidal dos Santos, verifica-se a presença provas suficientes para motivar a autoria delitiva atribuída a Jhonatan Guimarães Monteiro.

A narrativa da vítima é coerente e detalhada, relatando que, no contexto de uma festa que ocorria no prédio da mãe do declarante, um veículo foi estacionado nas proximidades da residência do acusado.

Aduz a vítima que tal fato ensejou a reação de Jhonatan, que, visivelmente alterado – possivelmente sob efeito de substâncias entorpecentes, conforme mencionado pelo declarante – confrontou a vítima, exigindo a retirada do veículo, mesmo sem que houvesse qualquer relação entre o carro e os participantes da festa. O episódio evoluiu para uma discussão seguida de agressões físicas.

A vítima relata, ainda, que Jhonatan o empurrou e, após a briga, sacou uma arma de fogo de seu bolso.

Embora não tenha havido ameaça verbal explícita, o simples gesto de exibir uma arma, em meio a um conflito, já configura intimidação e manifesta potencial ofensivo suficiente, para caracterizar o crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), especialmente, quando se considera o histórico de desentendimentos entre as partes e ameaças anteriores mencionadas pela vítima.

A presença de um policial civil no local, amigo da vítima, causou a fuga repentina do acusado, corroborando o entendimento de que o mesmo estava ciente da ilicitude de sua conduta e buscava evitar sua responsabilização.

Ademais, a ausência reiterada do acusado às audiências de conciliação, reforça a postura de desinteresse quanto à resolução pacífica dos conflitos e indica tentativa de se esquivar da responsabilização penal.

Tanto é verdade, que não foi o réu interrogado, em juízo, eis que decretada sua revelia, pelo não comparecimento aos atos processuais designados.

Dessa forma, os elementos colhidos nos autos, especialmente o depoimento claro, firme e harmônico da vítima, permitem atribuir a Jhonatan Guimarães Monteiro a autoria delitiva, sendo ele o responsável direto pelos atos de ameaça, mediante uso de arma de fogo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.